Tribunal: TJMT
Processo: 1088292-21.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088292-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARA FELIPE FERRO - CPF: 815.606.809-20 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA.HORAS ATIVIDADES SOBRE AS AULAS ADICIONAIS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Jornada
extraclasse
do professor.
É
assegurada
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
(horas
atividades
) de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia
, a
não

observância

desta

regra

não

garante

aos

professores
,
automaticamente
, o
direito

ao

pagamento
de horas extras,
sendo

necessária
a
prova
do
trabalho

além
da jornada regular. P
ara que o professor
tenha

direito

às
horas extras
postuladas
,
além
do
direito

estar

previsto

na

legislação
local, é
necessária

prova
de que as
atividades

extraclasse

foram

efetivamente

realizadas
fora da jornada regular de
trabalho
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023). É do professor o
ônus

probatório

quanto
à
execução
de
atividades

extraclasse
fora da jornada regular de
trabalho
. No
caso

concreto
,
por

inexistir

prova

nesse

sentido
, é
indevida
a
condenação

em
horas extras. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Ocorre
que a
parte

autora

não

comprovou
que
cumpriu
carga
horária
superior
àquela

estabelecida
,
seja

em

atividades

extraclasse

ou

em

regência
de
turma
.
Portanto
, é de rigor
julgar

improcedente
o
pedido
."

2.
Aulas adicionais.
Em caso de necessidade comprovada, o Estado de Mato Grosso poderá contratados servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública, com aulas adicionais, que receberá por hora, tendo como base o subsídio de classe e nível inicial (art. 79, § 2º, da LCE 50/1998). No entanto,
em respeito ao princípio da legalidade e diante do que
encontra-se
preconizado pela Súmula Vinculante 37 do STF,
as
aulas

adicionais
são remuneradas exclusivamente pelo valor da
hora
-
aula
, sem inclusão no regime de 1/3 para
atividades
extraclasse (horas atividades). (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025; N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025 e N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025). De qualquer modo, além da ausência de expressa previsão legal, não há nos autos prova de que foi realizada horas atividades fora da jornada adicional remunerada.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1088292-21.2024.8.11.0001

Origem
:
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
- MT

Recorrente
:
TANIA MARA FELIPE FERRO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TANIA MARA FELIPE FERRO
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

ocupante
do cargo de Professor da
Educação

Básica
; b)
assumiu
aulas
adicionais
entre
julho
e
dezembro
de 2023; c) a Lei
Complementar
nº 50/98
assegura
33,33% da jornada
semanal
para hora-
atividade
; d) o Estado
não

respeitou
a
proporção
entre horas-aula e horas-
atividade

nas
aulas
adicionais
; e)
todas
as 20 horas
adicionais

foram

cumpridas

integralmente

em
sala de aula; f)
não

lhe

foram

atribuídas

ou

pagas
horas-
atividade

proporcionais

às
aulas
adicionais
.
Requereu
o
pagamento
de
indenização

pelas
horas-
atividade

não

atribuídas
no valor de R$ 5.255,33.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte autora, docente da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, objetiva a condenação do requerido ao pagamento das horas-atividade não pagas no período de aulas adicionais assumidas entre julho
a
dezembro de 2023. A contestação e a impugnação foram devidamente apresentadas. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é irrelevante a produção de outras provas para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram respeitados os prazos e oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Pois bem. A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). Isso é a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).” O direito pleiteado está prescrito no art. 79, § 2º, I, da LC 50/98: "Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (...) § 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial: I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais,
respeitado-se
o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula"; A redação do § 2º é clara no sentido de que a base de cálculo das horas adicionais será a classe e nível inicial de professor. Por sua vez, o art. 38, da LC 50/98 traz: "Art. 38. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico. § 1º - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola". Nota-se que a hora-atividade assegura o 1/3 da jornada semanal do professor. Logo, o professor efetivo com jornada de 30 horas terá asseguradas 10 horas de hora-atividade. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora-extra somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho. Nesse sentido: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização referente a horas-atividade alegadamente não atribuídas nem pagas no exercício de aulas adicionais. O recorrente sustenta que o direito às horas-atividade deve ser assegurado também nas aulas adicionais, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e da Lei Federal n. 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em discussão é verificar se o recorrente tem direito ao recebimento de horas-atividade relativas às aulas adicionais, considerando os dispositivos legais e se geram automaticamente o pleito postulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal n. 11.738/2008 assegura aos profissionais da educação básica a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, mas a aplicação desse dispositivo requer a comprovação das condições específicas de sua ocorrência. 4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, nos termos do artigo 79, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, realizadas por adesão voluntária do professor e remuneradas com base no valor da hora-aula. 5. Não há comprovação nos autos de que as horas-atividade tenham sido realizadas, sendo o ônus da prova atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade previsto para a jornada regular de trabalho. 2. A comprovação de que cumpriu horas-atividade além da jornada em sala de aula, relativas às aulas adicionais, compete ao servidor, na forma do artigo 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: LC Estadual n. 50/1998, art. 79, §2º; Lei Federal n. 11.738/2008; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024. (N.U 1005223-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024) Ocorre que a parte autora não comprovou que cumpriu carga horária superior àquela estabelecida, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma. Portanto, é de rigor julgar improcedente o pedido. A propósito: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.” (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL Nº 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto.” (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023) Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima, podendo ser considerado como ato protelatório e fixada multa, a eventual oposição de embargos de declaração para rediscutir a causa. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

exigiu

prova

diabólica

ao

requerer

comprovação
de
fato

negativo
; b) o
controle
da carga
horária
é
responsabilidade

exclusiva
do Estado; c)
deve
haver
inversão
do
ônus
da
prova

conforme
art. 373, §1º do CPC; d)
os

holerites

comprovam
a
realização
de aulas
adicionais
; e) o Estado
não

contestou
a
realização
das aulas
adicionais
; f) a LC 50/98
determina

direito
à hora-
atividade

em

qualquer
carga
horária
; g) o
juiz

deve

exercer

poder

instrutório
para
requerer

documentos
do Estado.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025